Tribunal: TCU
Processo: 033.745/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17547/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relatados estes autos de monitoramento, que, nesta fase, trata de procedimentos com vistas à identificação de erro material no Acórdão 6668/2020-TCU-Segunda Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6668/2020-TCU-Segunda Câmara , para que: a) onde se lê: " 9.6. condenar solidariamente Aiporê Rodrigues de Moraes e de Paulo Celso dos Reis Gomes ao pagamento à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep da importância de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 12/08/2004 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente; " b) leia-se: " 9.6. condenar solidariamente Aiporê Rodrigues de Moraes e Paulo Celso dos Reis Gomes ao pagamento aos cofres do Tesouro Nacional da importância de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 12/08/2004 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente ;". 1. Processo TC- Processo 033.745/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aiporê Rodrigues de Moraes (XXX.451.561-XX) e Paulo Celso dos Reis Gomes (XXX.843.361-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.